Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGOSO, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. AÇÃO DE FAMÍLIA. LEI N. 5.478/1968. RITOS ESPECIAIS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Conforme o art. 327, §§ 1o e 2o, do CPC, a cumulação de pedidos é possível se os pedidos e os procedimentos forem compatíveis, e a competência do juízo for a mesma, cabendo ao juiz compatibilizar eventuais diferenças para viabilizar o direito material das partes mediante a aplicação das técnicas processuais diferenciadas que entender pertinentes.
2. Diante da similitude do procedimento das ações de família com o comum, que inclusive é adotado após a audiência de conciliação e mediação (art. 697 do CPC), é viável a sua cumulação com o pedido de alimentos fundado na Lei n. 5.478/1968.
3. Agravo de instrumento provido.